Tribunal: TJMT
Processo: 1010467-20.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010467-20.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO RIBEIRO ZIMERMANN LEITE - CPF: 062.622.201-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), SOCIEDADE (APELANTE), RAFAEL LOPES MARQUES - CPF: 041.422.611-93 (APELANTE), MURILO MARQUES NERES - CPF: 037.611.391-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LEONARDO RIBEIRO ZIMERMANN LEITE - CPF: 062.622.201-00 (APELANTE), YURI BALBINO CERQUEIRA - CPF: 072.060.084-70 (ADVOGADO), PABLINE SOUZA SILVESTRE - CPF: 044.796.971-44 (ADVOGADO), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DÚVIDA INSUPERÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO APTO A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Tráfico de drogas, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Leonardo Ribeiro Zimermann Leite
contra a sentença anexada sob Id. 193392728, em que foi condenado como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e 166 dias-multa.

Em suas razões recursais,
almejou a
absolvição por falta de prova (Id. 193392728).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo desprovimento do recurso (Id. 193392734); igualmente a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 197094682):

“Recurso de Apelação – Mérito. 1) Absolvição no crime de tráfico de entorpecente – apelante sustenta que não há nos autos provas de autoria e materialidade pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006 – Impossibilidade – provas nos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório nos termos da denúncia. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 21.11.2020, por volta das 22h50min., na Perimetral Sudoeste, no. 2.306, Bela Vista, Sorriso/MT,
Leonardo Ribeiro Zimermann Leite
trazia consigo e guardava dezoito porções de pasta base de cocaína e uma porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após a regular instrução criminal, o Juízo de 1o grau o
condenou
como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e 166 dias-multa, contudo, neste grau de jurisdição,
almejou
sua absolvição por falta de prova.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que merece prosperar o
pedido absolutório
, pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza necessária para a condenação. A materialidade do crime é inconteste, contudo, com relação à autoria delitiva atribuída ao apelante, entendo de forma diversa.

Os policiais militares
Murilo Marques Neres
e
Rafael Lopes Marques
afirmaram na delegacia que receberam várias denúncias de que na residência localizada na Perimetral Sudoeste, no bairro Bela Vista no. 2.306, havia intensa movimentação de usuários de drogas e que seria local de tráfico de entorpecentes. Em rondas pelo local, avistaram o apelante e outro indivíduo (identificado como sendo
Edcarlos Lima Correia
) na porta da residência e, ao perceberem a presença da viatura policial, um deles arremessou uma sacola plástica para dentro do imóvel. Realizada a abordagem e busca pessoal, nada foi encontrado com eles, contudo, em buscas pelo local, localizaram uma sacola plástica contendo 18 trouxinhas de cocaína, 1 porção de maconha e 1 munição cal .22. Na ocasião, quando percebeu que havia sido localizado o ilícito,
Edcarlos
empreendeu fuga.

Em Juízo, as testemunhas
Murilo
e
Rafael
confirmaram suas declarações extrajudiciais.

O apelante afirmou na fase investigativa que
Edcarlos Lima Correia
residia nos fundos do seu imóvel e naquele dia havia acabado de chegar do mercado, estava retirando as compras do carro, quando
Edcarlos
também chegou. Nesse momento, aportou a viatura da polícia militar e
Edcarlos
empreendeu fuga arremessando uma carteira de cigarros, onde foi localizada a droga. Os policiais realizaram rondas a procura de
Edcarlos
, mas sem sucesso. Perante a autoridade judiciária, o apelante manteve sua versão dos fatos, atribuindo a propriedade dos entorpecentes à
Edcarlos
, dizendo que sequer sabia que ele portava droga.

Diante desse contexto, verifica-se que as provas produzidas no feito para amparar o édito condenatório seriam as palavras dos policiais militares acerca da existência de denúncias prévias dando conta da traficância no endereço do apelante e a efetiva apreensão da droga.

Apesar disso, a propriedade da substância entorpecente não ficou esclarecida nos autos de modo suficiente a sustentar a condenação. E faço tal assertiva, pois, malgrado a existência de denúncias anônimas acerca da traficância no endereço do apelante, não se pode ignorar que, quando da prisão em flagrante dele, havia outro indivíduo inserido no contexto fático.

E não estou a falar de uma alegação vazia do apelante, até mesmo porque, ele indicou o nome completo dessa pessoa que estaria com ele no momento do flagrante, sendo
Edcarlos Lima Correia
(em seu interrogatório judicial, o apelante até mesmo informou o nome da mãe de
Edcarlos
, como sendo
Márcia
) e, não bastasse, ambos os agentes da Lei inquiridos nos autos afirmaram que havia, de fato, um indivíduo na companhia do apelante, que acabou por fugir antes de ser detido. Aliás, as testemunhas sequer conseguiram indicar qual dos dois teria arremessado o objeto contendo entorpecente, se seria o apelante ou o sujeito que estava com ele.

E mesmo que as denúncias que ensejaram o flagrante tenham indicado especificamente a residência do apelante como ponto de tráfico de drogas, o apelante relatou que
Edcarlos
residia nos fundos do imóvel, afirmação que foi confirmada pelas informantes
Tânia Valéria Zimermann
e
Isabel Fergulhas
.

E sobre isso, é importante mencionar as declarações judicializadas do policial militar
Murilo Marques Neres
, narrando que
Edcarlos
empreendeu fuga no momento em que localizaram o entorpecente que havia sido arremessado. E, ao ser questionada se já havia recebido outras informações acerca da traficância pelo apelante, a testemunha afirmou o seguinte:
“Vou ter que ser bem sincero com o Senhor. Eu já recebi bastante denúncia dele anteriormente, há uns tempos atrás, mas dessa vez fazia muito tempo que eu não ouvia falar dele, nem vi ele se envolvendo com esse tipo de pessoa,
mas o outro que estava com ele é constante essa prática aí
”

(Id. 193392707).

Não passa despercebido, além do mais, que, mesmo havendo notícias nos autos acerca de quem seria esse indivíduo que estava com o apelante no momento do flagrante e que fugiu dos policiais assim que eles encontraram a substância entorpecente, nenhuma diligência foi realizada no inquérito policial a fim de localizá-lo. A propósito, em simples consulta ao Pje de primeiro grau, extrai-se a existência de procedimentos em face de
Edcarlos Lima Correia
, possivelmente, a mesma pessoa indicada pelo apelante, tanto que em sua filiação consta como genitora
Márcia dos Santos
, conforme se extrai dos Termo Circunstanciado no. 1005416-28.2020.811.0040 (correspondendo ao nome da mãe de
Edcarlos
apontado pelo apelante em seu interrogatório judicial).

Veja-se que, malgrado entender ser possível que o apelante tenha, sozinho ou em conluio com
Edcarlos
, cometido o delito em questão, tal conduta ilícita não está suficientemente demonstrada nos autos, mediante prova cabal e irrefutável, gerando dúvida insuperável acerca da autoria delitiva atribuída ao apelante.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da participação do Apelante no crime a ele imputado, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com a associação ao narcotráfico, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelo defensivo conhecido e provido.” (N.U 0005858-43.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Diante de tais razões, em
dissonância
do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para absolver
Leonardo Ribeiro Zimermann Leite
da prática do delito de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024